Tribunal: TJPA
Processo: 0816747-02.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816747-02.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SEBASTIAO MANOEL DOMINGUES MALUF

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REQUISITOS DO TEMA 6/STF PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA E SEQUESTRO DE VERBAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por particular, determinando o fornecimento do medicamento OFEV® (Nintedanibe) 150mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com fundamento em prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos definidos no Tema 6/STF para concessão de medicamento não padronizado; (iii) aferir a aplicação da tese do Tema 1.234/STF sobre custo e competência; (iv) analisar a legalidade da multa diária e do sequestro de verbas públicas como medidas de efetivação da decisão judicial; e (v) avaliar eventual afronta ao princípio da reserva do possível e ao regime constitucional dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município é parte legítima para responder pela obrigação de fornecer medicamentos, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, conforme fixado no Tema 793/STF, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS.

4.

Os requisitos do Tema 6/STF foram devidamente preenchidos, incluindo prescrição médica detalhada, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, eficácia do medicamento pleiteado, registro na ANVISA, negativa administrativa e hipossuficiência do paciente.

5.

A tese do Tema 1.234/STF, que atribui à União a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS cujo custo ultrapasse 210 salários-mínimos, não se aplica ao caso, pois o valor anual do fármaco requerido é inferior a esse limite.

6.

A fixação de multa diária e a possibilidade de sequestro de verbas públicas são compatíveis com o ordenamento jurídico e têm respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 84), desde que visem a efetivação de obrigação de fazer não cumprida pela Fazenda Pública.

7.

A discussão sobre execução provisória da multa imposta contra o ente público não foi objeto da decisão agravada e não comporta exame neste recurso.

8.

A alegação de reserva do possível não se sustenta diante da ausência de prova específica de impossibilidade orçamentária e da natureza fundamental do direito à saúde, que integra o mínimo existencial e não pode ser afastado por invocações genéricas de limitação fiscal.

9.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores e com os elementos dos autos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa ao fornecimento de medicamentos, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde.

2.

É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos fixados no Tema 6/STF.

3.

A tese do Tema 1.234/STF não se aplica quando o custo do medicamento for inferior a 210 salários-mínimos, sendo competente a Justiça Estadual e possível a responsabilização do Estado ou Município.

4.

A cominação de multa diária e o sequestro de verbas públicas são medidas legítimas para garantir a efetividade de decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ao Poder Público.

5.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de decisões que assegurem o direito à saúde, especialmente quando ausente prova concreta de inviabilidade orçamentária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 292, 932, IV, “b”, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, ARE 1.279.359 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.09.2022; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.519.019 (Tema 84), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1998487/DF, Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0816747-02.2023.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: SEBASTIÃO MANOEL DOMINGUES MALUF

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 26318547) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática (Id. 24966158) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sebastião Manoel Domingues Maluf, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, o Município de Parauapebas sustenta, em síntese: (i) o não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, como a ausência de laudo médico detalhado, comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e ausência de evidência científica robusta; (ii) que o medicamento requerido não consta da RENAME, sendo de responsabilidade primária do Estado, conforme o critério de repartição de competências previsto no Tema 1.234 do STF; (iii) que a cominação de multa diária e a conversão em sequestro de valores afrontam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de desconsiderar as dificuldades orçamentárias do ente municipal; (iv) que a execução da multa antes do trânsito em julgado afronta o regime constitucional de pagamento por precatórios.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o acolhimento do pedido de retratação, e, caso não acolhido, o regular processamento perante o órgão colegiado, com a cassação da decisão monocrática, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo e a exclusão ou modulação da multa fixada.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 27656241.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na validade da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Parauapebas, mantendo a sentença de procedência da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sebastião Manoel Domingues Maluf, a qual reconheceu o dever do ente público de fornecer o medicamento OFEV® (Nintedanibe) 150mg, necessário ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID:J84.0), conforme prescrição médica devidamente comprovada nos autos.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o que foi assentado no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), no qual restou fixada a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto às obrigações prestacionais na área da saúde, sendo facultado ao jurisdicionado acionar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso)

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

A tese recursal de ilegitimidade passiva do Município, fundada na repartição administrativa de competências do SUS, não prospera, porquanto não tem o condão de afastar a obrigação constitucional que lhe incumbe em relação à efetivação do direito à saúde (arts. 6º, 23, II, e 196 da CF/88), tampouco prevalece sobre o entendimento vinculante do STF.

De igual forma, a alegada ausência de comprovação dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Verifica-se que o autor apresentou laudo médico circunstanciado (ID 22142950 - Pág. 9), atestando o diagnóstico e a necessidade do uso contínuo do fármaco requerido, bem como a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, restando preenchidos os critérios de: (i) indispensabilidade clínica do tratamento;(ii) inexistência de alternativa terapêutica equivalente na rede pública; (iii) eficácia do fármaco pleiteado; (iv) registro sanitário na ANVISA, confirmado conforme consulta ao site da ANVISA ( Número de regularização 103670173 desde 26/10/2015. (v) negativa administrativa; (vi) hipossuficiência financeira do paciente (declaração de hipossuficiência no ID 22142950, fl. 1).

Ademais, conforme bem pontuado na decisão ora atacada, o valor anual do medicamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, razão pela qual não se aplica a tese firmada no Tema 1.234/STF quanto à competência da Justiça Federal, a qual dispõe que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, pode recair sobre a União, Estado ou Município, dependendo do custo anual do tratamento, sendo competência da Justiça Federal quando o valor do medicamento ultrapassar 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, devendo a União ser responsável pela entrega, porém, nos casos em que o custo anual do medicamento for inferior a 210 salários mínimos, a demanda deve ser dirigida aos Estados ou Municípios, sendo competente a Justiça Estadual.

No que toca à cominação de multa diária e eventual sequestro de verbas públicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede do Tema repetitivo 84, firmou entendimento no sentido de que tais medidas são legítimas e cabíveis como formas de efetivar provimentos jurisdicionais nas demandas de saúde pública, quando demonstrado o descumprimento da obrigação de fazer por parte do ente público, como no caso dos autos.

Sobre o tema, destaco os julgados da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADADE. TEMA 84/STJ . PROVIMENTO NEGADO.
1. É legítimo o sequestro de verbas públicas como forma de compelir o ente federativo ao cumprimento do provimento jurisdicional, em especial nas demandas acerca da obrigação de fornecimento de medicamentos, conforme o julgado no Tema 84/STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1998487 DF 2022/0117731-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
.IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) – grifo nosso.

Apesar da astreinte ser um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas, é entendimento da

jurisprudência que o pagamento do valor da multa está sujeito ao regime de precatório, sendo inviável a execução provisória de astreinte estabelecida conta a Fazenda Pública, porém, tal questão jurídica (execução provisória da multa aplicada contra a Fazenda Pública) não foi objeto da sentença, muito menos da decisão monocrática ora agravada, sendo despicienda sua discussão neste recurso.

A alegação de violação ao princípio da reserva do possível, por sua vez, não se sustenta. O Município não trouxe aos autos prova robusta e específica da alegada inviabilidade orçamentária. A mera invocação abstrata de restrição financeira não é suficiente para elidir o dever de cumprimento de decisão judicial que visa garantir direito fundamental à vida e à saúde.

Importante frisar que o direito à saúde integra o mínimo existencial, de observância obrigatória pelos entes federativos, ainda que diante de limitações orçamentárias. A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente afastado a reserva do possível como fundamento absoluto e genérico para descumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde

pública, especialmente na ausência de prova da real incapacidade fiscal do ente.

Por fim, não se verifica, na decisão monocrática, qualquer violação à legalidade, à fundamentação ou aos precedentes vinculantes. Pelo contrário, fundamentou adequadamente o indeferimento do apelo, com respaldo em jurisprudência atualizada e no conjunto probatório dos autos, motivo pelo qual não se justifica sua reforma em sede de agravo interno.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025